Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ROTATÓRIA. CULPA RECÍPROCA CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA, TAMPOUCO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O recorrente alega, em síntese, que circulava na faixa da direita da via enquanto que a autora estava na faixa da esquerda e que esta não seguiu direto na rotatória, virando seu carro para a direita, ocasionando o acidente. Argumenta que houve culpa exclusiva da recorrida no caso e que durante a trajetória não mudou de faixa de trânsito. Afirma, ainda, que a autora não comprovou suas alegações e reitera o pedido contraposto. Contrarrazões apresentadas.
3. Gratuidade da Justiça. O recorrente comprovou que aufere renda mensal compatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, proveniente de estágio (ID 26413000), e que é estudante, cursando o 6o período da faculdade de Educação Física (ID 26413003), razões que autorizam e justificam a concessão do benefício da justiça gratuita. Benefício concedido.
4. Narra a parte autora que, em 10/12/2020, por volta das 21h30 min, dirigia seu veículo na faixa da esquerda, quando o Réu, que estava na faixa da direita, atravessou a sua frente para entrar na rotatória, ato que causou a colisão entre os veículos. O réu, por sua vez, defende que a autora não seguiu direto na rotatória. Afirma que a requerente virou para a esquerda, assim como ele, contudo, em segundos, a autora desistiu de virar para a esquerda e virou para a direita, ocasionando o acidente.
5. Considerando que a colisão entre os veículos das partes é incontroversa, a questão a ser solucionada refere-se à responsabilidade pela causa do acidente. De acordo com o art. 373 do CPC, é ônus da parte autora a prova de fato constitutivo de seu direito e do réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.
6. A requerente apresentou aos autos fotos do local do acidente, dos danos no seu veículo (ID 26412963) e vídeo em que detalha o ocorrido (ID 26412966). Por sua vez, o réu trouxe aos autos fotos do local do acidente e da posição dos veículos após a colisão (ID 26412985), bem como vídeos em que busca elucidar a causa do evento (Ids 26412986 e seguintes).
7. Nos termos do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No presente caso, as partes não se desincumbiram de seus ônus probatórios, de modo que se mostra controversa a dinâmica dos fatos, haja vista não demonstrado quem deu causa ao acidente.
8. Embora a requerente alegue que estava na faixa da esquerda e nela permaneceu durante o trajeto, sequer fazendo menção de virar à esquerda na via que conduzia à rotatória, o local exato da colisão e o local onde o veículo do réu bateu (na placa ao lado da via) – ID 26412985, página 2- demonstra que o acidente não aconteceu no ponto em que a autora relatou. Se a autora tivesse se mantido sempre na via da esquerda e o réu tivesse entrado de forma imprudente na faixa em que ela estava, a colisão teria ocorrido no meio da pista e o carro do réu não teria parado na placa ao lado da via que dá acesso à rotatória.
9. Conforme o vídeo produzido pela autora (ID 26412966), a mesma alega que tinha a intenção de seguir reto, na faixa da esquerda da via, tal como o “veículo preto” do vídeo (0:18), mas, se assim tivesse feito, a colisão teria ocorrido, frise-se, em ponto diverso do local onde de fato ocorreu. A colisão na “entrada” da rotatória indica que os veículos se direcionaram a ela, seja por “fechada” do réu, seja por mudança de direção da autora.
10. Considerando que o réu formulou pedido contraposto, cabia a ele, a fim de fundamentar o seu pedido, apresentar aos autos a comprovação dos fatos que os constituem, mas, igualmente, assim não agiu. A partir, apenas, das fotos e vídeos apresentados pelas partes, do local da colisão e das avarias nos veículos – parte dianteira esquerda do veículo do réu e parte dianteira direita do veículo da autora – é possível concluir, tão somente, que a colisão ocorreu na entrada da rotatória, mas não há indicação clara sobre quem foi o responsável pelo evento. Assim, tem-se como ausente a prova do fato constitutivo do direito das duas partes, ônus delas, considerando a formulação de pedido contraposto, o que implica na improcedência do pleito indenizatório de ambos, não obstante o requerido tenha comprovado a insuficiência da narrativa da autora.
11. Caberia às partes apresentar aos autos conjunto probatório mais seguro, com a apresentação, por exemplo, de testemunhas que corroborassem as suas alegações, mas assim não agiram.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
13. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.